Tribunal: TJSP
Processo: 1044235-50.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - Apontamento de valor tido como indevido junto aos órgãos de proteção ao crédito - Obrigação de natureza pessoal - O vínculo jurídico do contrato de fornecimento de energia elétrica se estabelece diretamente entre a prestadora e o usuário dos serviços - Dívida

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais - Apontamento de valor tido como indevido junto aos órgãos de proteção ao crédito - Obrigação de natureza pessoal - O vínculo jurídico do contrato de fornecimento de energia elétrica se estabelece diretamente entre a prestadora e o usuário dos serviços - Dívida pertencente à usuária dos serviços à época do inadimplemento - Cancelamento do contrato não efetuado pelo autor, que não notificou a concessionária/ré acerca da alienação do imóvel, em fev/09 - Inexigibilidade da dívida em relação ao autor - Danos morais não configurados - Autor que não providenciou a solicitação de cancelamento do serviço de energia no imóvel, após a venda do imóvel, inexistindo ato ilícito da concessionária, a ensejar o Direito à reparação do dano moral - Recurso parcialmente provido, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044235-50.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ADEMIR
APARECIDO ADRIANO, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044235-50.2015.8.26.0506 -Voto no 2501
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No 1044235-50.2015.8.26.0506
APELANTE: ADEMIR APARECIDO ADRIANO
APELADO: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DO FORO DE RIBEIRÃO PRETO
JUIZ PROLATOR: Benedito Sérgio de Oliveira
VOTO No 2501
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexistência
de débito c/c indenização por danos morais -
Apontamento de valor tido como indevido junto aos
órgãos de proteção ao crédito - Obrigação de natureza
pessoal - O vínculo jurídico do contrato de fornecimento
de energia elétrica se estabelece diretamente entre a
prestadora
e
o
usuário
dos
serviços
-
Dívida
pertencente à usuária dos serviços à época do
inadimplemento - Cancelamento do contrato não
efetuado
pelo
autor,
que
não
notificou
a
concessionária/ré acerca da alienação do imóvel, em
fev/09 - Inexigibilidade da dívida em relação ao autor -
Danos morais não configurados - Autor que não
providenciou a solicitação de cancelamento do serviço
de energia no imóvel, após a venda do imóvel,
inexistindo ato ilícito da concessionária, a ensejar o
Direito
à
reparação
do
dano
moral
-
Recurso
parcialmente provido, para o fim de declarar a
inexigibilidade do débito.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADEMIR
APARECIDO ADRIANO, junto aos autos da ação declaratória de inexistência de
débito c/c indenização por danos morais, relativa à prestação de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044235-50.2015.8.26.0506 -Voto no 2501
3
fornecimento de energia elétrica que move contra COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, ação essa julgada improcedente, conforme r. sentença de fls.
96/101, cujo relatório adoto. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Alega o apelante, em apertada síntese, que não é o
responsável pelo consumo de energia elétrica que lhe foi cobrada, já que
posterior à venda do imóvel para terceira pessoa, desde fev/09. Aduz que
notificou a ré em 2015, para que apresentasse os contratos geradores da
negativação de seu nome, quedando-se silente a concessionária. Aponta a
existência de dano moral indenizável. Por tais motivos, pugna pelo provimento do
recurso, para que a ação seja julgada procedente (fls. 103/109).
Recurso regularmente processado, sem preparo (gratuidade
de justiça) e respondido às fls. 139/152.
É o Relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais, relativa à prestação de serviços de energia
elétrica, julgada improcedente.
Pelo que se depreende dos autos, tenho que o apelo
comporta parcial provimento, porquanto convincentes as razões recursais.
Nota-se dos documentos juntados com a exordial, que o
nome do demandante foi negativado pela demandada por conta de débitos
relativos aos anos de 2011/2013 (fls. 24/25), em virtude de alegada inadimplência
relativa a faturas de energia elétrica.
O instrumento particular de cessão e transferência de
compromisso de compra e venda de imóvel quitado, a fls. 26/29, indica que o
imóvel objeto da cobrança tida como indevida, em nome do autor, se deu em
17/2/09, anteriormente aos débitos reclamados.
Veja-se que a prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica configura uma obrigação de natureza pessoal, devendo a
cobrança atingir a pessoa que efetivamente se utilizou dos serviços cobrados;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044235-50.2015.8.26.0506 -Voto no 2501
4
isso porque o vínculo jurídico, no contrato de fornecimento de energia elétrica, se
estabelece diretamente entre a prestadora e o usuário do serviço. E, no caso
vertente, presume-se que a possuidora da unidade consumidora no período, teria
sido a adquirente Thabita Lauretti Pereira, a despeito da ausência de juntada de
registro de matrícula do imóvel.
Assim, uma vez que a cobrança se reporta à época em que
não mais era possuidor do imóvel o autor, o mesmo não pode ser
responsabilizado pelo pagamento das faturas desse período.
A respeito, a conferir os julgados que seguem:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO.
Sentença
de
parcial
procedência
do
pedido.
Apelação
da
concessionária
demandada. Obrigação de pagar as contas de fornecimento
de água e luz é de natureza pessoal e não de natureza
"propter rem". Cobrança que deve ser feita junto ao usuário
do serviço e não contra o atual ocupante do imóvel. Parte dos
débitos em aberto que tiveram origem durante a vigência de
contratos de locação. RECURSO NÃO PROVIDO.” (Ap.
1003268-86.2018.8.26.0625; Rela. Carmen Lucia da Silva;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 13/09/2018)
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FORNECIMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Dívida contraída
pelo adquirente do imóvel - Obrigação de pagamento de
natureza pessoal e não real (propter rem) Valores relativos
ao usuário de fato do bem imóvel Sentença que declara a
inexistência do débito perante a autora, diante da
comprovação de serem os débitos posteriores ao momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044235-50.2015.8.26.0506 -Voto no 2501
5
no qual firmou compromisso de compra e venda do imóvel e
deixou de sobre ele exercer direitos possessórios Serviço
prestado a outro usuário, de modo que correto o
reconhecimento da inexistência da dívida, em relação à
autora. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.”
(Ap. 1000829-96.2017.8.26.0606; Rel. Sergio Gomes;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/09/2018)
Logo, deve ser declarada a inexigibilidade desse débito em
favor do autor, posto não ser o responsável pelo consumo de luz no imóvel que
pertencia a terceiros.
Entretanto, embora seja notório que o apontamento indevido
nos referidos órgãos, sem qualquer causa que o justifique, macula a imagem
daquele que indevidamente foi acusado como devedor, gerando abalo no crédito,
impondo-se o arbitramento de verba reparatória condizente com o dano sofrido.
Porém, a negativação acabou ocorrendo por conta da própria
desídia do autor, que não procedeu à notificação da concessionária, informando-
a acerca da venda do bem, nem providenciou o cancelamento do contrato
firmado em seu nome.
Assim, embora a inscrição indevida nos serviços de proteção
ao crédito até possa justificar a imposição de sanção, a título de dano moral, a
quem indevidamente promoveu o ato, não se justifica a sua composição, dada a
especificidade do caso presente, uma vez que o autor concorreu com o evento
lesivo.
Via de consequência, uma vez que ambas as partes são
vencedoras e vencidas, deverão ser repartidas igualmente entre si, as custas e
despesas processuais despendidas, devendo, cada qual pagar ao advogado da
outra, honorários advocatícios sucumbenciais, que ficam fixados em R$1.500,00,
dado o baixo valor dado à causa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observada
a gratuidade de justiça concedida ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044235-50.2015.8.26.0506 -Voto no 2501
6
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para o fim de JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, declarando-se a inexigibilidade do débito discriminado na
inicial, tornando definitiva a liminar concedida initio litis (fls. 30).
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA